Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, manteve a sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva referente à Gratificação de Regência de Classe, diante da ausência de comprovação individual, pelos substituídos processuais, do efetivo exercício da regência de classe nos termos do título executivo e da legislação aplicável, reconhecendo excesso de execução e fixando honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a alegação de desnecessidade de comprovar individualmente a regência de classe; (ii) estabelecer se a apresentação de fichas financeiras e planilhas pelo Distrito Federal configuraria confissão; (iii) determinar se seria aplicável o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários sucumbenciais; e (iv) verificar a existência de obscuridade na fixação dos honorários advocatícios à luz do art. 85 do CPC e do Tema 1.076/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão examina expressamente o alcance do título executivo coletivo, afirmando que não houve deferimento indistinto da gratificação a todos os substituídos, sendo necessária a verificação individual do atendimento aos requisitos legais, sem afronta à coisa julgada material.
4. A decisão distingue a existência abstrata do direito reconhecido na sentença coletiva da titularidade concreta dos substituídos no cumprimento individual, exigindo demonstração da pertinência subjetiva e da utilidade da execução.
5. A apresentação de fichas financeiras e planilhas pelo executado visa à apuração de eventual excesso de execução e não configura confissão, nos termos do art. 389 do CPC, inexistindo presunção de admissão de fato contrário ao interesse da parte.
6. O ônus de comprovar o efetivo exercício da regência de classe quando da passagem à inatividade incumbe ao exequente, sendo inviável presumir o preenchimento dos requisitos a partir de documentos incompletos.
7. O princípio da sucumbência rege a fixação dos honorários advocatícios, sendo o princípio da causalidade exceção inaplicável ao caso, pois o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença decorre de excesso de execução total.
8. Não há obscuridade na fixação dos honorários, pois o acórdão aplica de forma clara e fundamentada o entendimento vinculante do Tema 1.076/STJ, afastando a apreciação equitativa diante do elevado valor da causa.
9. A inexistência de superação ou distinção fática relevante impede o afastamento do precedente qualificado, sendo inadmissível a mitigação da regra legal sob alegação de desproporcionalidade ou injustiça.
10. O prequestionamento decorre do efetivo enfrentamento da matéria jurídica no acórdão, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada formada em sentença coletiva de natureza genérica não dispensa a comprovação individual dos requisitos previstos no título executivo para o cumprimento individual.
2. A exigência de demonstração da titularidade do direito pelo substituído não implica rediscussão da coisa julgada material.
3. A apresentação de planilha de cálculos pelo executado, com a finalidade de apontar excesso de execução, não configura confissão processual.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de excesso de execução acolhido, regem-se pelo princípio da sucumbência, sendo inaplicável o princípio da causalidade.
5. A fixação equitativa de honorários é excepcional e não se aplica quando o valor da causa ou do proveito econômico é elevado, nos termos do Tema 1.076/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 1o, 2o, 3o, 8o e 10; 389; 927, III; 1.010, II; 1.013; 1.022, I e II; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2077996, 0725303-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09.12.2025; STJ, Tema 1.076; STJ, REsp no 2.169.767/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025; STJ, REsp no 1.743.330/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023.